Tribunal: TJSP
Processo: 2060207-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRANQUIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão combatida que rejeitou preliminar de nulidade de sentença em impugnação à penhora, bem como indeferiu pedido de tutela de urgência, para que fosse suspensa a penhora do salário do agravante – Insurgência da réu, executado -
Formulado pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso - Hipossuficiência financeira não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRANQUIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão combatida que rejeitou preliminar de nulidade de sentença em impugnação à penhora, bem como indeferiu pedido de tutela de urgência, para que fosse suspensa a penhora do salário do agravante – Insurgência da réu, executado -
Formulado pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso - Hipossuficiência financeira não caracterizada – Elementos colacionados que afastam a suposta precariedade financeira – Insuficiência de recursos não demonstrada - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF - Princípio da moralidade administrativa – Precedentes desta Colenda Câmara Reservada.

Preliminar suscitada em contraminuta - Não conhecimento do recurso, em virtude da alegada ausência de dialeticidade – Preliminar rejeitada – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade –

Mérito – Nulidade de citação - Na hipótese dos autos aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 – Pessoa física – Para a validade da citação a carta deve ser entregue em mãos do destinatário ou a quem tenha poderes para, em seu nome, recebê-la – Carta de citação recebida por terceira pessoa – Reconhecimento da validade de citação pautada em outro fundamento – Carta de citação recepcionada por funcionário de portaria, em condomínio edilício – Norma não vigente à época do ato citatório – Norma inaplicável à hipótese dos autos -

Pessoa jurídica – Carta de citação expedida em nome da sócia - Sendo a ré pessoa jurídica, será válida a entrega da carta de citação a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração – Carta de citação assinada por funcionário de portaria, em condomínio edilício – O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos -
Inaplicabilidade da teoria da aparência – Inaplicabilidade do princípio do princípio da pas de nullité sans grief – Prejuízo à parte agravante demonstrado diante do prosseguimento do feito sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide, na ausência de intimação no cumprimento – "O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada" – Precedentes do STJ –

Nulidade de citação reconhecida - Citação que não observou as prescrições legais, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do artigo 247 do CPC de 1973, desconstituindo-se a sentença, anulando-se o feito desde o ato citatório, devolvendo-se o prazo para resposta a partir da intimação do presente acórdão, na forma prevista no artigo 214, § 2o, do citado diploma legal –

Determinação para a agravada devolva os valores levantados a título de penhora de salário do agravante; levantamento das restrições efetuadas em nome dos requeridos; autorizada a expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor do agravante, caso haja valores depositados nos autos -

Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, com determinações.